Tribunal: STF
Processo: ARE 1516572
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.



    1. VISIBILIDADE EXTERNA DE MOVIMENTO NÃO DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO DIZ RESPEITO À CONTEÚDO DECISÓRIO E SIM A ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À MUTIRÃO, QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.



    - O questionamento envolvendo movimentação inacessível à parte, neste caso, não possui razão de ser no caso em apreço, pois diz respeito tão somente ao envio dos autos à mutirão, sem qualquer conteúdo decisório.



    - De acordo com o STJ, “(...) não ofende o princípio do juiz natural a designação de magistrados em regime de mutirão no interesse objetivo da jurisdição, para atuar em feitos genericamente atribuídos no intuito de dar mais celeridade à prestação jurisdicional” (HC n. 449.361/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/3 /2019, DJe 25/3/2019).



    2. SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VERIFICADA. DESNECESSIDADE, ENTRETANTO, DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PROVAS HÁBEIS AO RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE.



    - De fato, a sentença, como proferida, se mostra deficiente de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC). Seria o caso, então, de declarar a nulidade da sentença, entretanto, tal providência torna-se desnecessária diante da falta de prejuízo ao direito postulado, pois que possível o julgamento favorável ao apelante neste momento.



    3. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DOS AUTOS, A CARGO DOS AUTORES, INSUFICIENTE. POSSE PRÉVIA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO FEITO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.



    - Os autores não se desincumbiram de comprovar, nestes autos, que exerciam a posse da área discutida, como exige o art. 561 do CC.



    - Os documentos acostados e os depoimentos colhidos não demonstram que os autores exerciam a posse sobre a parte do bem supostamente invadida, razão pela qual é de se julgar improcedente o pedido, invertendo o ônus de sucumbência.



    Recurso de apelação provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente